Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-91.2023.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-91.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTENOR GERALDO SACCO - CPF: 058.293.729-91 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SONIA BRUM DE MATTOS SACCO - CPF: 220.228.301-30 (APELANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (TESTEMUNHA), DIOGO EDUARDO MIGLIORINI - CPF: 828.694.640-53 (TESTEMUNHA), SÉRGIO RIBEIRO ARAUJO (TESTEMUNHA), CELEMAR EVALDIR GEHLEN - CPF: 526.666.549-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO. VENDA DE COTA CONDOMINIAL SEM REGISTRO E SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação reivindicatória por alegada ausência de interesse processual e revogou a justiça gratuita com base em documentos não juntados aos autos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, em razão da revogação da justiça gratuita com base em prova emprestada não submetida às partes; e (ii) a existência de interesse de agir dos autores em ação reivindicatória voltada à recuperação de posse de imóvel rural ocupado por terceiro, em razão de alienações sem registro e sem observância do direito de preferência entre condôminos.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade judiciária sem prévia oportunidade de manifestação da parte beneficiária viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, especialmente quando fundamentada em documentos oriundos de outro processo não juntados aos autos.

4. A utilização de prova emprestada exige a observância do contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, sendo nula a decisão que se baseia em elementos probatórios estranhos aos autos sem oportunizar manifestação das partes.

5. A ação reivindicatória é a via processual adequada para que o proprietário busque a restituição do bem contra quem injustamente o possua, sendo desnecessária prévia anulação de eventual contrato quando se trata de ato ineficaz perante o legítimo proprietário.

6. Havendo indícios de que a posse do réu decorre de alienação de cota condominial sem observância do direito de preferência dos demais condôminos, resta configurado o interesse processual do autor na ação reivindicatória, sendo prematura a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:

“1. A revogação da justiça gratuita exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade da decisão. 2. É cabível a ação reivindicatória quando comprovada a titularidade dominial, diante da posse injusta exercida por terceiro adquirente sem registro e sem observância do direito de preferência entre condôminos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 485, VI e 372; CC, arts. 1.228, 1.245 e 504.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0014732-17.2011.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2018; TJMT, N.U 1003802-35.2025.8.11.0000, 1a CDP, j. 03.04.2025; TJMT, N.U 1001352-22.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Antenor Geraldo Sacco e Sônia Brum de Mattos Sacco contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da “
ação reivindicatória
” (Processo no 1000699-91.2023.8.11.0096), extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual (cf. id. n° 320736992).

Os apelantes sustentam, em preliminar, que o recurso é tempestivo e cabível, e requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo não possuírem condições financeiras de arcar com as custas e preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento, além de pleitearem o juízo de retratação, nos termos do art. 485, §7o, do CPC, diante da natureza terminativa da decisão.

No mérito, afirmam que a sentença é nula e incorreta, pois além de extinguir o processo por suposta falta de interesse de agir, revogou indevidamente a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, utilizando-se de documentos oriundos de outro processo (no 1000593-37.2020.8.11.0096) sem observância do contraditório e da ampla defesa. Argumentam que o magistrado baseou-se em provas não juntadas aos autos, o que configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9o, 10, 371 e 372 do CPC e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Aduzem que houve
error in procedendo
, pois o juízo de origem utilizou indevidamente “prova emprestada” sem oportunizar manifestação das partes, contrariando o art. 372 do CPC. Reforçam que a sentença incorreu também em
error in judicando
, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram a hipossuficiência econômica dos autores, razão pela qual a benesse da gratuidade deveria ter sido mantida.

Asseveram que a decisão desconsiderou a documentação comprovando que os imóveis em nome dos apelantes não geram renda e encontram-se em litígio judicial ou fracionados entre familiares, bem como que suas rendas mensais são insuficientes para suportar as custas processuais elevadas, não se podendo confundir hipossuficiência com miserabilidade.

Defendem, ainda, que a revogação da gratuidade constitui violação a precedentes do STJ e do TJMT, segundo os quais a existência de bens imóveis, isoladamente, não afasta o direito à justiça gratuita quando comprovada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, restabelecer a assistência judiciária gratuita, e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do mérito da ação reivindicatória (cf. id. n° 320737002).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 320737027).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em verificar se a sentença deve ser anulada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da utilização de documentos estranhos aos autos, sem prévia manifestação das partes, para fundamentar a revogação da justiça gratuita e, no mérito, apurar a existência ou não de interesse das partes apelantes no prosseguimento da ação reivindicatória, voltada à restituição da posse de imóvel rural supostamente ocupado de forma indevida.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que assiste razão aos apelantes quanto à revogação do benefício da justiça gratuita.

A sentença recorrida revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida com base em documentos constantes de outro processo (Ação de no 1000593-37.2020.8.11.0096), sem que tais documentos tivessem sido juntados aos presentes autos e sem oportunizar o contraditório aos autores.

Tal procedimento viola os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e impedem que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. OFENSA A NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que revogou, de ofício, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à agravante, convertendo o processo para cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da gratuidade judiciária pode ocorrer sem a prévia intimação da parte interessada, e se há provas suficientes a presunção hipossuficiência da agravante.

III. Razões de decidir

3. 4. A decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte agravante, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa e ao princípio da Não Surpresa.

5. O juízo de origem fundamentou a revogação da justiça gratuita em indícios de patrimônio pretérito da agravante, sem comprovação efetiva de alteração em sua atual condição financeira.

6. Elementos apresentados nos autos indicam que a recorrente enfrenta dificuldades econômicas no presente momento, inclusive com a venda de bens para quitação de dívidas e a ausência de recebimento de pensão alimentícia pelo ex-marido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a reabertura do contraditório.

Tese de julgamento: “A revogação da justiça gratuita exige que se oportunize ao beneficiário da gratuidade judiciária manifestar-se sobre a subsistência da sua condição de hipossuficiente, ante o princípio do contraditório, ampla defesa e ofensa ao princípio da não surpresa.”.”

(TJMT - N.U 1003802-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEVEDOR QUE DETINHA PRÉVIO CONHECIMENTO DA DEMANDA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).”

(TJMT - N.U 1001352-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ademais, o artigo 372 do CPC estabelece que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, a revogação do benefício da justiça gratuita sem a observância do contraditório constitui violação o princípio da não surpresa que, por si só, já justificaria a anulação da sentença.

No mérito, também assiste razão aos apelantes.

O juízo singular

extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entender que, tratando-se de alienação de cota condominial sem observância do direito de preferência, a via processual adequada seria a ação anulatória do negócio jurídico, e não a ação reivindicatória, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse de agir dos apelantes.

Tal entendimento, contudo, não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada, tampouco se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela inerente ao direito de propriedade prevista no art. 1.228 do Código Civil, tem como requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor; a individualização da coisa; e a posse injusta do réu.

No caso em análise, os dois primeiros requisitos estão devidamente comprovados, restando apenas a verificação da posse injusta do réu, questão que, com a devida vênia, ainda não foi esclarecida nos autos e justifica o interesse processual dos apelantes.

O imóvel objeto da lide é um condomínio rural indiviso, conforme consta na matrícula 1.435 do CRI de Itaúba/MT (cf. id. n° 320734492), cuja distribuição se dá da seguinte forma (R/09): 33,33% para Antenor Geraldo e seu cônjuge Sonia Brum; 16,66% para Sônia Aparecida; 5,55% para Marlene Aparecida; 5,55% para Marta Regina; 5,55% para Julio Cesar; 16,66% para Vera Alice; 8,33% para Juliana Aparecida; 8,33% para Mariana Aparecida.

De acordo com os apelantes, após a morte do condômino APARECIDO CONCEIÇÃO BUSIGNANI, seus herdeiros, representados por JULIO CESAR BUSIGNANI e SONIA APARECIDA SACHI BUSIGNANI, teriam vendido sua cota condominial a CRISTIANO ANTONIO ARAUJO, sem formalizar a transação por escritura pública e sem observar o direito de preferência dos demais condôminos. Posteriormente, CRISTIANO ANTONIO ARAUJO teria transferido essa cota a ROBERTO DORNER, ora apelado.

A partir daí, conforme se extrai das certidões apresentadas na petição inicial, inclusive de autos de infração do IBAMA, o apelado adentrou na posse do imóvel.

Com efeito, é consabido que o instrumento particular não implica a transferência da propriedade, que, segundo o artigo 1.245 do Código Civil, somente ocorre mediante o registro do título de transferência, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

No caso, inexiste o registro das alienações realizadas pelos herdeiros de Aparecido Conceição Busignani a Cristiano e, posteriormente, deste ao apelado Roberto, na matrícula do imóvel objeto da lide, o que, por si só, já inviabiliza o ajuizamento de ação de preferência, uma vez que os apelantes ainda figuram como legítimos proprietários do bem, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil.

Eventual ajuste firmado entre os herdeiros e terceiros, sem o devido registro, portanto, teria o condão de transmitir apenas a posse, e não a propriedade.

E, tendo a via eleita natureza petitória, na qual se busca a reinvindicação da posse com fundamento no direito de propriedade, fundada na alegação de que a posse do apelado é injusta, entendo, com a devida vênia, que a presença do interesse de agir dos apelantes e da adequação da via eleita.

Isso porque, quanto à qualificação da posse, observa-se que, além de o imóvel permanecer em estado de condomínio
pro indiviso
, a venda inicial realizada pelos herdeiros de Aparecido Conceição Busignani a Cristiano Antônio Araújo, em tese, não observou o direito de preferência dos demais condôminos, em afronta ao art. 504 do Código Civil.

Por conseguinte, a venda subsequente por Cristiano Antonio Araujo a Roberto Dorner caracteriza venda a
non domino
, uma vez que a primeira alienação já seria, em tese, ineficaz perante os demais condôminos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a venda a
non domino
é ineficaz perante os verdadeiros proprietários, não sendo necessária prévia anulação do contrato para o exercício da ação reivindicatória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCESSÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRAZO INSUFICIENTE – EXCESSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA PROVIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS - PROVA DO DOMÍNIO DA COISA – PERFEITA IDENTIFICAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO – POSSE INJUSTA RECONHECIDA PELA VENDA A “NON DOMINO” – ATO INEFICAZ PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nos autos elementos que comprovem que aquele que pretende usucapir o imóvel reside no imóvel ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo afasta-se a regra do parágrafo único do art. 1.238, que reduz o prazo do usucapião para 10 (dez) anos.

Não havendo nos autos elementos que comprovem a posse do imóvel por aquele que pretende usucapir o imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos, não há como reconhecer a exceção de usucapião.

Deve ser provida a Ação Reivindicatória quando devidamente provados os requisitos específicos.

A posse injusta na Ação Reivindicatória tem sentido mais amplo, diz respeito a toda posse que se oponha ao do titular do domínio, sem a sua concordância ou autorização.

A venda de imóvel a non domino não dá ao adquirente direito de pleitear propriedade, ainda que diante de boa-fé; essa comercialização realizada por quem não é titular do domínio é ineficaz perante o verdadeiro proprietário.”

(TJMT - N.U 0014732-17.2011.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Nesse ponto, cumpre registrar que inexiste vedação legal à discussão do direito de preferência no âmbito de ação reivindicatória, uma vez que a nulidade do ato de alienação, por si só, implica a precariedade da posse exercida pelo apelado, em razão da ausência de justo título, o qual, por sua natureza, não admite convalidação, constituindo ponto nodal da presente controvérsia.

Com a devida vênia, em análise preliminar, não há nos autos qualquer justo título que legitime a posse do réu sobre o imóvel, tendo este se limitado a fazer alegações genéricas sobre a posse estar sendo exercida por terceiros, notadamente seu filho ou empresa deste, mas deixando de apresentar qualquer documentação que embasassem suas alegações.

Outro ponto relevante é que os apelantes ajuizaram a Ação de Divisão de Terras Particulares no 1000593-37.2020.8.11.0096, que ainda está em tramitação, visando justamente à divisão geodésica do imóvel entre os condôminos. Essa ação demonstra a intenção dos apelantes de regularizar a situação do imóvel, o que reforça seu interesse na proteção da propriedade contra posses injustas.

Ademais, há nos autos indícios de que o réu estaria praticando ilícitos ambientais no imóvel, conforme se verifica dos Relatórios Técnicos da SEMA (cf. id. n° 320734495), boletim de ocorrência (cf. id. n° 320734499) e processos administrativos (cf. id. n° 320736860) , o que torna ainda mais premente a necessidade de instrução probatória para esclarecer a situação fática.

Nesse contexto, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, configura cerceamento de defesa, pois impede a análise de questões relevantes, como a qualidade da posse exercida pelo apelado, a observância ou não do direito de preferência, a existência de justo título que legitime a posse do réu, a ocorrência de ilícitos ambientais no imóvel e quem efetivamente está na posse do imóvel atualmente.

Tais questões só podem ser adequadamente esclarecidas com o regular prosseguimento da instrução processual, sendo a ação reivindicatória o meio processual adequado para tanto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Restabeleço o benefício da justiça gratuita aos apelantes, até que nova decisão seja proferida a respeito, após a observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025